Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO DO DIREITO DE EXECUTAR O TÍTULO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que julgou extinta execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores, ao fundamento de que a parte exequente ajuizara ação individual com o mesmo objeto após o ajuizamento da ação coletiva.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando já houver trânsito em julgado de ação individual, ajuizada posteriormente à coletiva e com identidade de pedido e causa de pedir.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação sistemática do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor permite que aquele que ajuizou ação individual suspenda seu curso para beneficiar-se da coisa julgada coletiva, desde que a ação individual tenha sido proposta antes da coletiva e a suspensão seja requerida no prazo legal.
4. Quando a ação coletiva é anterior à individual, o ajuizamento voluntário de demanda própria, com identidade de causa de pedir e pedido, caracteriza opção do jurisdicionado pela via individual, o que acarreta a preclusão do direito de se beneficiar da sentença coletiva.
5. A posterior execução do título coletivo, após o trânsito em julgado da ação individual improcedente, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, em afronta à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
6. O entendimento consolidado no TJDFT estabelece que, mesmo sendo a ação coletiva anterior, prevalece o que foi decidido na ação individual ajuizada de forma autônoma, não sendo admissível a inversão da escolha processual após a formação da coisa julgada.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte que propõe demanda individual após o ajuizamento de ação coletiva, com identidade de pedido e causa de pedir, manifesta opção pela via individual, precluindo, por essa razão, seu direito de executar o título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, ofende a coisa julgada e é juridicamente inadmissível.